Tribunal: TJDFT
Processo: 0734861-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS AO EX-COMPANHEIRO PRIVADO DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL. BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO. NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO COMUM. USO EXCLUSIVO PELA EX-COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO PARA ARCAR COM OS ALUGUERES. QUANTUM ARBITRADO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO ALUGUEL PLEITEADO. RAZOABILIDADE. FILHA DO CASAL RESIDIR NO BEM. COTA-PARTE DO ALUGUEL DA EX-POSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A Vara de Família é incompetente para o julgamento da causa por se tratar de ação reivindicatória, matéria não prevista no art. 27 da Lei n. 11.697/08 ao dispor sobre a competência do juízo de Família.
2. O art. 1.659, inciso II, do Código Civil, aplicável à hipótese por se tratar de união estável, assegura que os imóveis adquiridos por doação na constância do casamento serão excluídos da comunhão de bens.
3. Deve a ex-companheira pagar aluguel ao ex-companheiro por deter exclusivamente posse direta do imóvel por ele recebido em doação e, portanto, a ele pertencente exclusivamente. Vedação jurídica ao enriquecimento sem justa causa prevista no art. 884 do Código Civil.
4. Assegurado ao ex-companheiro o direito de receber os alugueis advindos da coisa recebida em doação em quantia equivalente a 50% do valor pleiteado, porque relativo à cota-parte da ex-companheira e compatível com o fato de o bem ter servido como moradia para a filha do ex-casal, sustento que ambos são responsáveis em prover.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.